Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pela executada agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.
2. Embora a recorrente procure demonstrar sua miserabilidade calcada em suas elevadas despesas mensais e declaração de imposto de renda, não poderá ser beneficiada pela gratuidade processual em virtude das informações trazidas pela parte contrária no sentido de que a agravante possui inúmeras empresas ativas, além de inúmeros automóveis em seu nome (ID 235371188), patrimônio que certamente ultrapassa os 05 (cinco) salários-mínimos mensais fixados pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução de n. 271/2023). 2.1. O argumento trazido no sentido de que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a comprovação da miserabilidade absoluta não possui o condão, por si só, de beneficiá-la com a gratuidade processual, tendo em vista que a sua concessão é voltada àqueles que, comprovadamente, possuem ínfima renda mensal para sua sobrevivência.
3. Recurso conhecido e não provido.